Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-84.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003806-84.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão de rejulgamento. Prequestionamento implícito. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Marcucci & Cia. Ltda. contra acórdão da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a rejeição dos embargos à execução, ao fundamento de intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à distinção entre o caso concreto e a jurisprudência indicada pela embargante sobre a novação de crédito em plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à revisão do julgamento ou ao simples prequestionamento.

4. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da impossibilidade de extinção da execução em face dos coobrigados por força da recuperação judicial do devedor principal, alinhando-se ao entendimento do STJ (Tema 885 e Súmula 581).

5. A rejeição dos embargos é medida que se impõe, pois a pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de omissão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são meio processual adequado para revisão do julgamento ou prequestionamento genérico, sendo necessária a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 6o, 49, § 1o, 52, III e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26/11/2014, DJe 02/02/2015; STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCUCCI & CIA. LTDA, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para manter inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1003806-84.2023.8.11.0051), ajuizada pelo embargante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, rejeitou os embargos à execução, por entender que os embargos foram opostos fora do prazo legal (cf. Id. 214632655).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso porque “
não demonstrou a distinção do presente caso em relação a jurisprudência precisamente indicada pelo Embargante na petição de ajuizamento dos embargos, mais precisamente no tópico 5.2. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO: NOVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, conforme indicado no inc. VI, do § 1o, do art. 489, do CPC
”.

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que sejam supridos os pontos omissos (cf. Id no 254116683).

O embargado ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 260001162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Inconformado, o embargante
alega que o v. acórdão é omisso porque “
não demonstrou a distinção do presente caso em relação a jurisprudência precisamente indicada pelo Embargante na petição de ajuizamento dos embargos, mais precisamente no tópico 5.2. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO: NOVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, conforme indicado no inc. VI, do § 1o, do art. 489, do CPC
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1333349/SP,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido, a súmula 581 da Corte Cidadã:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”

A propósito, é o entendimento desta eg. Câmara:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). (TJMT - RAC 1023678-78.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 18/04/2023 - DJE 28/04/2023)”

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA LIDE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – VALIDADE DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há o que se falar em falta de interesse processual da agravada, em razão de inexistir utilidade e necessidade da ação de cobrança por estar o crédito perseguido abrangido nos autos do processo recuperacional da empresa devedora principal, tampouco em necessidade de chamamento ao processo desta empresa, como pretendido pelo agravante. 2- "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

3- Inviável a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, por se tratar o caso, ação de cobrança de avalista, de ação autônoma. (TJMT - RAC 1012571-03.2023.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 25/07/2023 - DJE 01/08/2023)”

Destarte, considerando que a lide executiva está lastreada em cédula de crédito bancário e, existindo coobrigados (avalistas), não faria sentido impor à Cooperativa/exequente nova via crucis para ver saldado seu crédito, com habilitação nos autos da recuperação, até mesmo porque, a continuidade da presente execução individual não tem o condão de afetar o plano de recuperação, e a pretendida habilitação de crédito (e consequente extinção da execução), deve ser promovida pelo credor, no seu interesse, não podendo ser a este imposta caso pretenda dar continuidade à execução contra o patrimônio de seus sócios, pois, salvo decisão do Juízo da recuperação em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial.

Assim, não há qualquer vício a mais a ser suprido no acordão embargado, já que de forma fundamentada rebateu todos os pontos deduzidos no presente recurso de apelação.

Quanto ao prequestionamento este não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025